Tribunal: TJES
Processo: 5002050-06.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002050-06.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO ADALTO TOLEDO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM DOBRO REFERENTE A TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EXTRAJUDICIAL PARA RESTABELECER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DE LAVRATURA IRREGULAR DE TOI RECONHECIDA EM AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que condenou a requerida a devolver o valor de R$9.831,40, já em dobro, referente ao termo de confissão de dívida de n° 9800584137, bem como julgou improcedente o pedido de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a repetição do indébito, em dobro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. Reconhecida a irregularidade na lavratura de TOI, anulado nos autos do processo judicial de n° 5000802-73.2021.8.08.0002, resta devida a devolução dos valores cobrados pela requerida mediante termo de confissão de dívida celebrado extrajudicialmente entre as partes para reativar o fornecimento de energia elétrica.

5. Nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível a devolução em dobro da quantia paga de forma indevida pelo consumidor.

6. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a irregularidade da lavratura de TOI, com nulidade reconhecida mediante ação judicial anterior, resta devida a devolução dos valores pagos, em dobro, dos valores pagos pelo consumidor após a celebração de termo de confissão de dívida para regularizar a dívida oriunda do TOI e objetivar a religação do fornecimento de energia elétrica.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002050-06.2023.8.08.0002

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: ANTONIO ADALTO TOLEDO, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA TOLEDO.

JUÍZA SENTENCIANTE: GRACIENE PEREIRA PINTO.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM DOBRO REFERENTE A TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EXTRAJUDICIAL PARA RESTABELECER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DE LAVRATURA IRREGULAR DE TOI RECONHECIDA EM AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que condenou a requerida a devolver o valor de R$9.831,40, já em dobro, referente ao termo de confissão de dívida de n° 9800584137, bem como julgou improcedente o pedido de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a repetição do indébito, em dobro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. Reconhecida a irregularidade na lavratura de TOI, anulado nos autos do processo judicial de n° 5000802-73.2021.8.08.0002, resta devida a devolução dos valores cobrados pela requerida mediante termo de confissão de dívida celebrado extrajudicialmente entre as partes para reativar o fornecimento de energia elétrica.

5. Nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível a devolução em dobro da quantia paga de forma indevida pelo consumidor.

6. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a irregularidade da lavratura de TOI, com nulidade reconhecida mediante ação judicial anterior, resta devida a devolução dos valores pagos, em dobro, dos valores pagos pelo consumidor após a celebração de termo de confissão de dívida para regularizar a dívida oriunda do TOI e objetivar a religação do fornecimento de energia elétrica.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANTONIO ADALTO TOLEDO
e
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA TOLEDO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, na qual pleiteiam a restituição em dobro dos valores pagos em razão de Termo de Confissão de Dívida (n° 9800584137), celebrado após a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) declarado nulo nos autos do processo n° 5000802-73.2021.8.08.0002. Pugnam, ainda, por indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 16405564), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Assim, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, opino PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 9.831,40 (nove mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta centavos), correspondente à devolução em dobro da quantia paga no Termo de Confissão de Dívida 8900584137.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”.

Inconformada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 16405566), alegando a inexistência do dever de restituir os valores em dobro, sob o argumento de regularidade em sua conduta.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16405571), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo regular (ID 16405567).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito,
a sentença deve ser integralmente mantida
.

De início, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Saliento, ainda, que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A controvérsia cinge-se à legalidade da restituição em dobro dos valores pagos pelos consumidores após a pactuação de Termo de Confissão de Dívida originado de TOI, o qual foi judicialmente declarado nulo (Processo nº 5000802-73.2021.8.08.0002).

À luz do art. 373, inciso II, do CPC, incumbia à recorrente comprovar a legitimidade da cobrança ou a existência de erro justificável. Todavia, declarada a nulidade do título que deu azo ao débito, a cobrança torna-se indevida por derivação lógica. Como bem pontuou o juízo de origem:
“se o débito foi declarado nulo, pois originado de TOI lavrado de forma irregular e ao arrepio da lei, os valores eventualmente pagos devem ser restituídos à parte autora”
.

Quanto à forma de restituição, mantenho a condenação à
devolução em dobro
. Segundo a tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da prova de má-fé, bastando que a conduta da fornecedora seja contrária à boa-fé objetiva. No caso, a insistência na retenção de valores lastreados em ato já declarado nulo judicialmente configura cobrança indevida apta a ensejar a sanção do dobro legal.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)